Tribunal: STF
Processo: RE 1377727
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO (§ 2º DO ART. 317 DO RISTF). SERVIDOR CONTRATADO SOB A ÉGIDE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nª 100, DE 2007. INEXISTÊNCIA DO DIREITO A FÉRIAS-PRÊMIO. TEMA Nº 1.239 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 9).



    2. Neste agravo, o Estado de Minas Gerais alega não serem devidas as férias-prêmio em virtude do reconhecimento da nulidade do vínculo entre as partes, conforme decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876/MG. Pede a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema nº 1.239 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 11).



    3. A agravada, apesar de intimada, não apresentou contraminuta (e-docs. 13 e 14).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao agravante e, reconsiderando a decisão anterior, passo a apreciar novamente o apelo extremo interposto pelo Estado de Minas Gerais.



    5. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue abaixo:



    “RECURSO INOMINADO - ESTADO DE MINAS GERAIS - EFETIVAÇÃO POR MEIO DA INCONSTITUCIONAL LEI COMPLEMENTAR N. 100/07 - ADI Nº 4.876 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - FÉRIAS PRÊMIO - CONVERSÃO EM ESPÉCIE DE FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS - CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 3; grifos nossos).



    6. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37, inc. IX, e 39, § 3º, da Constituição da República. Sustenta que servidor efetivado por força da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não tem direito ao recebimento das férias-prêmio. Assevera que a parcela é devida apenas aos servidores previamente aprovados em concurso público. Alude ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.876/DF e no ARE nº 1.082.403/MG (e-doc. 4).



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Dispõe o art. 46 da Lei n.º 9099/95, que o julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão, que se baseia nos princípios norteadores dos juizados especiais, quais sejam, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 



    No caso em tela, confirmo a sentença prolatada pelo Juízo a quo pelos seus próprios fundamentados, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em razão de que o recorrido comprova o tempo de serviço que importara na consecução do direito às férias prêmio, havendo o pedido de exoneração do cargo, o que propiciara a cessação do vínculo com a administração pública estadual, sem que houvesse a devida contraprestação, em pecúnia em favor do recorrido pelo recorrente.



    A jurisprudência do Excelso STF, em sede de repercussão geral, firmara em relação à necessidade de indenização das férias anuais não gozadas pelos servidores, estendendo-o para as férias prêmio, confira-se: 



    ‘Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.’. 



    (ARE 721001 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013) 



    Assim, não há que se falar na inconstitucionalidade arguida pelo recorrente em sede de Recurso Inominado, vez que o direito a consecução da indenização por férias prêmio se dá até a data da extinção do vínculo estatutário, que é a data da exoneração, a qual o servidor não gozou as férias prêmio adquiridas, deverá receber a reparação pecuniária correspondente, independentemente de a legislação não admitir a conversão em espécie, pois, a partir de então, não mais poderá usufruí-las.” (e-doc. 3, p. 5-6; grifos nossos).



    8. Colho da sentença confirmada pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba o seguinte trecho:



    “Compulsando os autos, constata-se, através dos documentos acostados à inicial, que a autora laborou para o requerido na condição de efetivada por meio da Lei Complementar n° 100/07, de 06.11.2007 até 31.12.2015, data do seu desligamento em virtude de decisão do E. STF, que declarou a Lei supracitada inconstitucional.” (e-doc. 2, p. 4).



    9. Pois bem. O Supremo Tribunal, ao julgar o RE nº 1.400.775/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 1.239), assentou que os servidores contratados sob a égide da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não fazem jus às férias-prêmio. Confiram a ementa abaixo transcrita:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS -PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 



    2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 



    3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.”



    (RE nº 1.400.775 RG/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023).



    10. Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, bem como a sentença, e julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais (e-doc. 3, p. 5).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator